Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707527-38.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL CARDOSO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Possessória interposta por ISMAEL CARDOSO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a manutenção da posse definitiva no imóvel situado na chácara 144-C02, Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires. O Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil (ID 26505297). Inconformado, o autor apresentou Apelação Cível ID 26505300 requerendo a reforma da sentença. Contudo, não juntou o comprovante de pagamento do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ID 26505306 pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Na oportunidade, intime-se também o apelante para que, querendo, se manifeste a respeito da preliminar em contrarrazões de falta de impugnação específica no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, §2o CPC. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021 16:59:48. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador